Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. ALINHAVADA COM ACÓRDÃO E SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POLICIAL CIVIL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR QUE REGULAMENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LC 51/85 E DA LEI 3.313/57. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na hipótese, trata-se de agravo interno em face de decisão monocrática que determinou o retorno ao juízo de origem, pois a sentença e o acórdão, ambos foram proferidos conforme entendimento esposado no Tema 1.019 do STF, qual seja, “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC no 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”. Não houve necessidade de juízo de retratação, pois irretocáveis as decisões no caso sub judice.
2. No Agravo Interno interposto pede-se a reforma da decisão monocrática, sob o argumento de que a Lei Complementar 51/1985 não se aplica aos casos de aposentadoria por invalidez, razão pela qual o policial recorrido não teria direito à aposentadoria integral, pois não cumpriu os requisitos da Emenda Constitucional no 41/2003.
3. Em que pesem as alegações trazidas pelo agravante, não lhe assiste razão. Compulsando os autos, verifica-se que, desde a contestação, o agravante afirma que a LC 51/85 não se aplica ao caso em razão da aposentadoria do servidor ter decorrido de invalidade do policial, o qual cumpriu seu dever por 26 anos 8 meses e 17 dias (ID o 36637881). Neste ponto, esclareço que a aposentadoria por invalidez (incapacidade permanente) é o direito concedido ao policial civil que se encontra incapaz de desenvolver suas atividades no cargo investido e não há possibilidade de reabilitação, ambos requisitos para concessão de aposentadoria por invalidez.
4. Para o caso dos autos, ainda não há legislação de regência, ressaltando-se que as aposentadorias compulsórias regradas pela Constituição Federal estabelecem no art. 40, § 4o-B que “poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144”. Logo, a ausência de Lei Complementar específica, estende-se, por analogia e em razão de falta de nova norma legislativa, as disposições da Lei 3.313/1957, a qual dispõem que “Art. 1o Os servidores do Departamento Federal de Segurança Pública, que exerçam (VETADO) atividade estritamente policial, terão direito a: (...) II - aposentaria com vencimentos integrais, ao completarem 25 (vinte e cinco) anos de serviço (desde que exclusivamente na força policial)”. Nesta Lei não distinção entre como a aposentadoria, estabelecendo a simples regra de tempo de serviço, à qual o recorrido tem direito, pois ultrapassados os 25 anos de trabalho.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Decisão mantida.
6. Custas e honorários advocatícios como disposto na decisão agravada (ID 38581923).